Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-24.2013.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000977-24.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que tanto o Distrito Federal quanto os procuradores da parte executada (Cypriano Advogados) apelaram da sentença proferida nos autos, contudo, do cadastramento dos autos consta apenas o Distrito Federal como parte apelante. Em sendo assim, adote a Secretaria as providências junto a distribuição quanto ao regular cadastramento de ambas as partes como recorrentes nos autos. No mais, verifica-se ainda que a sentença recorrida data de 27/05/2019 (id. 35935423), e os recursos de apelações foram interpostos em 12/06/2019 (id. 35935429) e em 12/07/2019 (id. 35935431), sendo os autos distribuídos a esta segunda instância somente em 03/06/2022 (35981861). Nesses termos, considerando o decurso de prazo entre a interposição dos recursos e a distribuição dos mesmos a esta segunda instância, bem como que a sentença recorrida extinguiu o feito em decorrência do cancelamento das CDAs, objeto da execução fiscal, intimem-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam se ainda persiste o interesse recursal no feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora